Tribunal: TJES
Processo: 5014389-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014389-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: GRECI TAVARES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º

Embargante: GRECI TAVARES DE SOUZA

Embargado: PICPAY SERVICOS S.A e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
GRECI TAVARES DE SOUZA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão deixou de condenar o recorrente em honorários uma vez que a parte estava assistida pela defensoria pública;
b)
que devem ser arbitrados honorários.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7693922) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No caso dos autos, há erro material no acórdão proferido, notadamente a ausência de condenação em honorários advocatícios ante a parte recorrida/embargante ante sua assistência pela defensoria pública.

Nesse sentido, o art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, não sendo provido o recurso inominado, deve haver condenação de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar o dispositivo do acórdão passando a constar:

“Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais os quais fixo em R$1.500,00.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)